Tribunal: TJMT
Processo: 1034383-92.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034383-92.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR MOREIRA - CPF: 569.563.801-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR MOREIRA - CPF: 569.563.801-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PENHORA EM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou o cancelamento de penhora sobre imóvel e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade ativa para postular o cancelamento de penhora em imóvel do qual se declara coproprietário; (ii) verificar se a ausência de comprovação do crédito pelo banco justifica a declaração de inexistência da dívida e o cancelamento da constrição; (iii) definir se é aplicável o princípio da causalidade para afastar a condenação em ônus sucumbenciais; e (iv) analisar se a manutenção da penhora enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O autor demonstrou legitimidade ativa mediante certidão de copropriedade do imóvel (CC, art. 1.314), o que lhe confere interesse processual para pleitear o cancelamento da constrição.

4. A ausência de comprovação da existência do crédito pelo banco inviabiliza a manutenção da penhora.

5. Não se aplica o princípio da causalidade, pois a manutenção indevida da penhora decorreu de conduta omissiva do banco, que não providenciou a baixa do gravame após o encerramento da execução originária.

6. Não caracterizado dano moral indenizável, pois a constrição, embora irregular, não gerou lesão aos direitos da personalidade, tratando-se de mero transtorno patrimonial.

IV. Dispositivo

7. Recursos de apelação desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O coproprietário de imóvel gravado por penhora possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente seu cancelamento. 2. A ausência de comprovação da existência do crédito pelo credor justifica a declaração de inexistência de débito e o cancelamento da constrição. 3. O princípio da causalidade não afasta a condenação em ônus sucumbenciais quando a demanda decorre de conduta omissiva do réu. 4. A manutenção indevida de penhora não caracteriza, por si só, dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL recíprocos interpostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. e PAULO CESAR MOREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (Proc. nº 1034383-92.2023.8.11.0003), ajuizada por Paulo César Moreira contra o banco, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito que originou o registro de penhora sob o nº 8 da matrícula nº 4.598 do CRI de Rondonópolis/MT e determinar o cancelamento da referida penhora, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No primeiro recurso, o ITAÚ UNIBANCO S.A. alega preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor, sustentando que este não comprovou ser inventariante do espólio ou único herdeiro. No mérito, argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviços e impossibilidade de baixa administrativa da constrição judicial. Sustenta ainda a aplicação do princípio da causalidade para afastar os ônus sucumbenciais. Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido.

No segundo recurso, PAULO CESAR MOREIRA busca a reforma parcial da sentença para reconhecer a procedência do pedido de danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões ao recurso do autor, o ITAÚ UNIBANCO S.A. refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de dano moral indenizável e adequação da fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa.

Certifico que Paulo César Moreira é beneficiário da Justiça Gratuita (id. 299502885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL recíprocos interpostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. e PAULO CESAR MOREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito que originou o registro de penhora sob o nº 8 da matrícula nº 4.598 do CRI de Rondonópolis/MT e determinar o cancelamento da referida penhora, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Extrai-se da inicial que Paulo César Moreira ajuizou a presente demanda em desfavor do Itaú Unibanco S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito, o cancelamento de penhora registrada em imóvel e indenização por danos morais. Alega que é coproprietário do imóvel matriculado sob n.º 4.598 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, o qual teve parte de sua área penhorada por dívida executada nos autos de execução n.º 3650/96, movida pelo banco requerido em face de seu genitor, João Moreira, sendo que o processo executivo foi encerrado e incinerado por decurso de tempo, e o banco, quando questionado extrajudicialmente, informou não possuir registros ou documentação referente à dívida que ensejou a penhora.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação sustentando preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor e, no mérito, a regularidade da penhora decorrente de execução judicial, alegando que a inexistência atual de dados no sistema decorre apenas do tempo transcorrido, não havendo qualquer conduta ilícita atribuível à instituição financeira.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por PAULO CESAR MOREIRA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito que originou o registro de penhora sob o nº 8 da matrícula nº 4.598 do CRI de Rondonópolis/MT; b) DETERMINAR o cancelamento da penhora registrada sob o R.8 da matrícula nº 4.598 do CRI de Rondonópolis/MT, expedindo-se mandado para tanto; c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a parcial procedência dos pedidos (art. 85, §2º, do CPC), observada a gratuidade deferida à parte autora."

Inconformadas com o desfecho dado à lide, ambas as partes interpuseram os presentes Apelos, os quais se passam à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se Paulo César Moreira possui legitimidade ativa para pleitear o cancelamento de penhora registrada em imóvel do qual se declara coproprietário, se a inexistência de comprovação do crédito pelo banco justifica o cancelamento da constrição judicial, se há aplicabilidade do princípio da causalidade para afastar a condenação em ônus sucumbenciais, e se estão configurados os requisitos para o reconhecimento de dano moral indenizável com eventual majoração dos honorários advocatícios.

DO APELO DO ITAÚ UNIBANCO S.A.

Quanto ao recurso interposto pela instituição financeira, que sustenta preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor e, no mérito, a inexistência de falha na prestação de serviços e a aplicação do princípio da causalidade, o pleito não merece acolhimento pelas razões que passo a expor.

A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelante não prospera, porquanto o autor comprovou de forma inequívoca sua qualidade de coproprietário do imóvel objeto da controvérsia, por meio da certidão de matrícula nº 4.598 do CRI de Rondonópolis (cf. Id. nº 298595357). O Código Civil, em seu artigo 1.314, assegura expressamente a cada condômino a possibilidade de defender sua posse e reivindicar seus direitos sobre o imóvel comum,
vide:

“Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la”.

A alegação de que a penhora originou-se de execução movida apenas contra o genitor do autor não afasta sua legitimidade ativa, uma vez que a medida constritiva gravou diretamente seu patrimônio na qualidade de condômino, ensejando-lhe interesse processual e legitimidade para discutir judicialmente a manutenção da referida constrição. O que importa para fins de legitimidade ativa é a condição atual de coproprietário devidamente comprovada nos autos, sendo irrelevante a origem dessa titularidade para o exercício dos direitos inerentes ao domínio.

No que tange ao mérito recursal, a insurgência igualmente não prospera. O banco apelante sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços e a impossibilidade de baixa administrativa da constrição judicial, argumentando que a ordem de cancelamento deve emanar do mesmo juízo que determinou a penhora. Contudo, tais argumentos não se harmonizam com os elementos probatórios constantes dos autos, tampouco com a realidade jurídica que se apresenta.

A questão central não reside na possibilidade de o banco proceder administrativamente ao cancelamento da penhora, mas sim na própria existência do crédito que supostamente a fundamenta. Conforme amplamente demonstrado nos autos, o processo executivo de onde se originou a constrição foi encerrado e descartado (cf. Id. nº 298595358). Mais relevante ainda é o fato de que o próprio banco, quando instado extrajudicialmente pelo autor a esclarecer a origem e a natureza da dívida, não apresentou qualquer documentação que comprovasse a existência do crédito em nome de João Moreira.

A ausência de comprovação da existência do crédito por parte do banco constitui elemento fundamental para o deslinde da controvérsia.

Conforme demonstrado através das conversas documentadas nos autos, após a abertura de ocorrência no sistema do banco, a própria instituição financeira reconheceu expressamente que "
não consta registro de hipoteca ou alienação em favor do cliente
", conforme consta dos prints de tela juntados aos autos.

Se a instituição financeira não consegue demonstrar sequer a origem da dívida que ensejou a penhora, mantida há mais de vinte e cinco anos sem qualquer manifestação do credor, revela-se violadora dos princípios da boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais. A manutenção de gravame registral por prazo tão dilatado, sem respaldo documental que comprove sua legitimidade, ofende a segurança jurídica e a função social dos registros públicos.

Relativamente à aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em ônus sucumbenciais, o argumento igualmente não prospera.

O princípio da causalidade, embora reconhecido pela jurisprudência como exceção à regra geral da sucumbência, aplica-se prioritariamente em situações onde a parte vencedora deu causa ao ajuizamento da demanda por sua conduta anterior.

Este egrégio tribunal tem decidido a matéria no seguinte sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FUNDADA EM DÚVIDA QUANTO A QUEM PAGAR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À CONSIGNANTE. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ENTRE OS POSSÍVEIS CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS PELO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS PELOS SUPOSTOS CREDORES. RECURSO PROVIDO. (...)

7. O princípio da causalidade estabelece que os honorários devem ser suportados por quem deu causa à demanda judicial.

(...) 9. Recurso provido.

Tese de julgamento: (...) 3. Pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais são devidos à parte autora que obteve a declaração de quitação da sua obrigação na primeira fase da ação.”

(...) (N.U 1023732-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”

No caso em análise, a manutenção indevida da penhora por mais de duas décadas, aliada à impossibilidade de comprovação do crédito que a fundamenta, constitui fato atribuível à esfera de responsabilidade do banco, que deveria ter providenciado o cancelamento da constrição quando da extinção do processo executivo originário.

A instituição financeira, na qualidade de credora exequente, tinha o dever de acompanhar o andamento da execução e, uma vez extinto o processo sem satisfação do crédito, providenciar as medidas necessárias para a baixa da penhora ou, no mínimo, manter documentação que comprovasse a existência e legitimidade do crédito.

A omissão em adotar tais providências não pode ser relevada em detrimento dos direitos do proprietário do bem gravado, especialmente quando este busca solução para regularizar a situação registral de seu patrimônio.

Diante de todo o exposto, impõe-se o não provimento do recurso.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE PAULO CESAR MOREIRA

Quanto ao recurso interposto por Paulo César Moreira, que busca a reforma da sentença para reconhecer a procedência do pedido de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios, o pleito igualmente não merece acolhimento pelas razões que passo a expor.

No que tange ao pedido de reconhecimento de dano moral, a pretensão não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Embora o autor tenha logrado êxito na maior parte de seus pedidos, demonstrando que efetivamente havia irregularidade na manutenção da penhora sobre o imóvel, tal circunstância, por si só, não configura dano moral indenizável.

O dano moral, para ser passível de indenização, deve ultrapassar os limites dos meros dissabores, aborrecimentos ou transtornos corriqueiros da vida em sociedade, exigindo a demonstração de efetivo sofrimento psíquico, abalo à honra, à dignidade ou aos direitos de personalidade da vítima. No caso em análise, não se verifica a presença de tais elementos caracterizadores do dano extrapatrimonial.

O autor não demonstrou ter sofrido qualquer tipo de constrangimento público, exposição vexatória, abalo ao seu bom nome ou reputação em decorrência da manutenção da penhora sobre o imóvel. A impossibilidade de efetuar a venda do bem, embora possa ter causado transtornos de ordem prática, não caracteriza, por si só, lesão aos direitos de personalidade que justifique reparação moral.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem orientado que a configuração do dano moral exige a demonstração de que os transtornos experimentados ultrapassaram os limites da normalidade, caracterizando efetivo sofrimento anormal e significativo.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO REALIZADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar.

(N.U 1000563-34.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)”

Ademais, o autor obteve tutela jurisdicional satisfativa para a solução de seu problema, logrando tanto a declaração de inexistência do débito quanto o cancelamento da penhora que obstava a livre disposição do imóvel. A obtenção do provimento jurisdicional pleiteado constitui forma adequada e suficiente de reparação para os transtornos experimentados, não se justificando cumulação com indenização por danos morais quando não caracterizada lesão extrapatrimonial específica.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, aplicando corretamente o direito à espécie, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos. A rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo banco, o acolhimento dos pedidos declaratório e constitutivo negativo, a rejeição do pedido indenizatório por danos morais e a condenação em ônus sucumbenciais encontram-se devidamente fundamentadas e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação Cível interpostos, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Desse modo, majora-se de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no §11º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025